Tribunal: TJDFT
Processo: 0746279-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746279-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANT'ANNA &amp; MAZZARO - ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de r. sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Negou-se provimento ao apelo, por meio do Acórdão em ID 74396959. Em petição ID 74867714, a apelante requer a homologação do acordo entabulado entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 74867714, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 16:24:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora